Tribunal: TJSP
Processo: 1511263-10.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511263-10.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante FELIPE
SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511263-10.2019.8.26.0609 -Voto no
2
Voto número 46.799
Apelação no 1511263-10.2019.8.26.0609
(1511263-10.2019 - V.C. TABOÃO DA SERRA)
Apelante: FELIPE SANTOS SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 180/184),
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a
ação penal e condenado Felipe Santos Souza às penas de
dez (10) anos e sete (07) meses de reclusão e trinta e dois
(32) dias-multa, no piso mínimo, em regime fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e artigo
157, § 2o, inciso II e § 2o-A, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma
do artigo 70, todos do Código Penal.
Ele apelou, às fls. 190, por intermédio de seu Defensor
dativo, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
191/199,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação para
roubo tentado; o afastamento das qualificadoras; e, a
redução das penas, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 202/207; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 220/234, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511263-10.2019.8.26.0609 -Voto no
3
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
praticou um crime de roubo duplamente qualificado, em
concurso formal, conforme noticiado nos autos. Ao que tudo
indica, ele agindo com um comparsa, não identificado,
mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho
celular do primeiro ofendido; e, ao fugirem do local, tentaram
subtrair um veículo VW/Saveiro, da segunda vítima, usando o
mesmo modo de execução criminosa. Todavia, não
conseguiram sair com o veículo, razão pela qual o
abandonaram; e, continuaram fuga, a pé. A Polícia Militar foi
acionada. Não houve prisão em flagrante. Foi registrado um
boletim
de
ocorrência
(cf.
fls.
02/03).
No
entanto,
posteriormente, Felipe restou abordado por guardas civis
metropolitanos, em razão de atitude suspeita; os quais
observaram a existência de foto sua, nas redes sociais, com
notícias de que ele vinha praticando diversos roubos no
comércio local. Diante disso, conduziram-no até a Delegacia
de Polícia, onde fora ele reconhecido pelas vítimas, como
inequívoco autor dos roubos (cf. fls. 05 e 07). Assim, fora
instaurado o inquérito policial, mediante portaria (cf. fls. 01).
Ele, sempre que interrogado, ativera-se a negar os fatos,
declarando-se inocente (cf. fls. 10/11 e 188/189). Entretanto,
sua negativa de autoria restara isolada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511263-10.2019.8.26.0609 -Voto no
4
O guarda civil metropolitano, responsável por sua
prisão, elucidou tê-lo encontrado em atitude suspeita;
salientando que havia fotos dele nas redes sociais,
indicando-o como pessoa procurada da Polícia, por práticas
de assaltos no comércio local (cf. fl. 08/09 e 188/189). Seus
relatos consubstanciaram elemento seguro de prova.
As
vítimas
dos
roubos,
sempre
que
ouvidas,
confirmaram o concurso de agentes e o emprego de arma de
fogo na subtração do aparelho celular da primeira vítima, e,
no roubo tentado do veículo do segundo ofendido; crimes
estes que se deram em sequência, um seguido do outro. Elas
o reconheceram como autor dos crimes, sem titubearem (cf.
fls. 04, 06 e 188/189). Suas declarações reforçaram o quadro
probatório desfavorável.
Portanto, não fora o réu condenado com base em meras
suspeitas ou indícios, as provas o incriminam seriamente. O
primeiro roubo se consumou; enquanto o segundo restara
tentado. Os crimes consumado e tentado se deram em
concurso formal, com uma só ação atacaram vítimas
distintas, atingindo patrimônios diversos. Houve a inversão
da posse da res. Não havendo se falar em tentativa da
primeira prática delitiva. A autoria e materialidade restaram
bem comprovadas. Evidenciado restara o emprego de arma
de fogo, pela prova testemunhal. Houve identidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511263-10.2019.8.26.0609 -Voto no
5
propósitos e a divisão de tarefas restara bem delineada. O
réu fora reconhecido pelas vítimas, de forma segura, como
autor do delito. Diante disso, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. Na primeira fase, foram elas
fixadas um sexto acima do patamar mínimo legal, por conta
dos maus antecedentes (cf. fls. 106/117). Na segunda fase,
em razão da reincidência (cf. fls. 101/103), fora corretamente
aplicado um aumento de um sexto. E, por conta do concurso
de agentes e emprego de arma de fogo, sua sanção fora
devidamente exasperada em dois terços, aplicando-se
apenas a maior majorante, referente ao emprego de arma de
fogo. Por fim, em função do concurso formal de crimes, fora
aplicado o acréscimo de um sexto; o que, nesta instância,
será mantido; não havendo se falar em redução de penas.
Fica preservado o regime fechado, pois o réu agiu em
pluralidade de agentes e com emprego de arma de fogo,
demonstrando-se perigoso. Neste sentido, cabe, aqui, um v.
aresto do extinto TACrim:- “Regime prisional - Fixação -
Roubo - Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência:
art. 383 do Código de Processo Penal, art. 33, § 2o, "b" do
Código Penal, art. 59 do Código Penal, art. 157, § 2o do
Código Penal 26(f) - O regime fechado é o único aplicável aos
autores de roubo, máxime se qualificada a infração, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511263-10.2019.8.26.0609 -Voto no
6
que primário fosse o agente e tentado o crime” (Ap. no
1.231.929/6, j. em 08.02.2001, 7a Câm., Rel. o Juiz SOUZA
NERY (Presidente), in RJTACRIM 53/110).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR